Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-86.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800167-86.2022.8.14.0053

APELANTE: MARIA RITA ALVES DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que a condenou ao refaturamento de contas de energia elétrica, conforme orientação do Procon, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de cobrança excessiva e ausência de prova sobre a origem do suposto vazamento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) saber se os elementos constantes dos autos afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pela cobrança indevida; (II) verificar se o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, à luz das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprovou que o alegado vazamento ocorreu em área sob responsabilidade da consumidora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 14, §3º, do CDC. 4. A mera alegação técnica não acompanhada de memória de cálculo ou localização precisa do defeito não é suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A indenização por dano moral foi corretamente mantida, considerando os transtornos causados pela cobrança indevida e pela tentativa frustrada da consumidora de resolver o impasse administrativamente. 6. O valor fixado de R$5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compatível com o caráter pedagógico e compensatório da condenação. 7. Alteração de ofício apenas quanto à forma de incidência dos consectários legais, por matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Agravo interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente se afasta mediante prova cabal da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A cobrança excessiva de consumo de energia elétrica, não justificada tecnicamente pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, quando acarreta prejuízos que superam meros aborrecimentos.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, §3º, e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, APL nº 1509041920078070001, Rel. Lecir Manoel da Luz, j. 18/11/2009; TJ-RS, Recurso Inominado nº 50054543920238210023, Rel. Fabio Vieira Heerdt, j. 11/04/2024; TJ-PA, AC nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

RELATÓRIO

SECRETÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800167-86.2022.8.14.0053

AGRAVANTE/APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO/APELADO: MARIA RITA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, RELATOR:

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 24149270), que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de MARIA RITA ALVES DOS SANTOS, cuja ementa restou assim redigida:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por devedores em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução por quantia certa. Alegação de nulidade absoluta do processo executivo, sob o fundamento de inexigibilidade do título por antecipação indevida do vencimento da obrigação. 2 . Insurgência contra a ausência de intimação dos agravantes antes da decisão, bem como contra a penhora de valores em conta poupança e de imóvel rural supostamente protegido pela regra de impenhorabilidade da pequena propriedade familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (I) se a execução deveria ser extinta por suposta inexigibilidade do título; (II) se a ausência de intimação dos agravantes antes da decisão teria violado o contraditório; e (III) se os bens penhorados possuem caráter impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A cédula rural pignoratícia e hipotecária constitui título executivo válido, não havendo comprovação de sua inexigibilidade, uma vez que decorre de contrato regularmente firmado entre as partes. 5. A alegação de ausência de intimação antes da decisão não prospera, pois, todas as publicações foram regularmente realizadas por meio eletrônico e diário oficial, nos termos da legislação vigente. 6. A penhora de valores em conta bancária e de imóvel rural não foi infirmada por prova suficiente que demonstrasse a impenhorabilidade alegada, sendo ônus dos executados comprovar a destinação do bem como pequena propriedade rural produtiva, conforme exigido pelo art. 833, VIII, do CPC. 7. Inexistindo prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e presente o risco de irreversibilidade da medida postulada, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. "A simples alegação de inexigibilidade do título executivo não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, sendo necessária a comprovação inequívoca do fato impeditivo do direito do exequente." 2. "A ausência de intimação específica dos devedores sobre o desarquivamento do processo não configura nulidade processual quando todas as comunicações foram regularmente feitas por meio eletrônico ou diário de justiça." 3. "Para afastar a penhora de imóvel rural sob o argumento de impenhorabilidade da pequena propriedade trabalhada pela família, é necessária a demonstração cabal de que o bem atende aos requisitos do art. 833, VIII, do CPC.". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 833, VIII e X, 932; CF, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - AI: 08012945820218140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021; TJ-MT - ED: 00208414320178110000 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/09/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2017.

Em suas
razões recursais
(Id.24768629), a concessionária/recorrente, reitera, em síntese, os argumentos já enfrentados na apelação.

Sustenta a inexistência de vício na prestação do serviço, a responsabilidade da consumidora pela manutenção das instalações internas após o ponto de entrega, a inaplicabilidade das normas invocadas na decisão monocrática e a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em
contrarrazões
(Id.25187707), a agravada defende o não conhecimento ou o desprovimento do Agravo Interno, sob o argumento de que a peça recursal se limita a repetir fundamentos já analisados e rejeitados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em caráter meramente protelatório.

Sustenta, ainda, que o recurso carece de fundamento jurídico apto a ensejar a modificação do
decisum
, cujos termos estão em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Requer, ao final, a manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

Perlustrando os autos, verifico que primeiramente, a irresignação da Concessionária/agravante, consiste, na alegação de inexistência de vício na prestação do serviço, sustentando que foi identificado um vazamento interno na unidade consumidora da agravada, conforme inspeção realizada em 11/07/2019, cuja responsabilidade pela manutenção seria exclusivamente do consumidor, nos termos do art. 166 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Entretanto, conforme exposto na decisão agravada, não restou comprovada de forma discriminada a localização do suposto vazamento. E, em que pese a inversão do ônus da prova, a empresa não declarou, de forma clara, que a fuga de energia ocorreu nas dependências da residência da autora, não podendo a ela serem imputados os prejuízos decorrentes.

Ademais, na condição de prestadora de serviço público essencial, a agravante está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito à responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, nos termos do art. 14, que assim dispõe:

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela garantia dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou prejudiciais sobre sua fruição e riscos."

Além disso, conforme o § 3º do referido dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito é inexistente ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.
No caso dos autos, como bem pontuado na decisão recorrida, a agravante não se desincumbiu desse ônus
.

A mera alegação de existência de vazamento interno, sem uma prova técnica e detalhada de sua localização e de que estaria em área de responsabilidade exclusiva do consumidor, não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária pela prestação do serviço.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, vejamos:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO EXORBITANTE. VALOR DA COBRANÇA DE UM MÊS SUPERIOR AO CONSUMO ANUAL. FUGA DE ENERGIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. JUSTIFICA-SE, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA DETERMINAR SE OS MOTIVOS DO VAZAMENTO DE ENERGIA FORAM DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. 2. A EMPRESA-RÉ NÃO DEMONSTROU, COM CLAREZA, QUE A FUGA DE ENERGIA OCORREU FORA DO SEU PERÍMETRO DE RESPONSABILIDADE, IMPOSSIBILITANDO IMPOR-SE À AUTORA OS PREJUÍZOS DECORRENTES
.”.
(TJ-DF - APL: 1509041920078070001 DF 0150904-19.2007.807.0001, Relator: LECIR MANOEL DA LUZ, Data de Julgamento: 18/11/2009, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/12/2009, DJ-e Pág. 92).

“RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXORBITANTE NO MÊS DE 10/2022. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA EFETUADA PELA RÉ. REGISTRO DE CONSUMO MUITO SUPERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO PELA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA AFERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Narra a parte autora que é cliente da concessionária demandada e que no mês 10/2022 recebeu a fatura com valor exorbitante, na importância de R$4.875,28 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos). Afirma que o valor cobrado é muito superior aos meses anteriores. Sustenta que em razão do débito, teve seu nome incluído no rol de inadimplentes. Pugna pela desconstituição do débito, bem como pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a desconstituição da fatura referente ao mês 10/2022.3
.
O usuário dos serviços de e a concessionária de serviço público adequam-se aos conceitos de “Consumidor” e “Fornecedor” estampados nos arts. 2º e 3º do CDC, restando, assim, configurada a relação de consumo. A inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), tornandose desnecessária, para tanto, a análise da vulnerabilidade do consumidor, presumida na relação de consumo. Assim, a responsabilidade da concessionária é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Inteligência do art. 14, § 3º, I e II, cumulado com o art. 22, parágrafo único, ambos do CDC
.4. No mérito, analisando a prova coligida aos autos, verifica-se pelo histórico de consumo de água (sic)na residência da autora, que, de fato, o consumo no mês 10/2022 foi exorbitante, com consumo superior a 6.000kw, ao passo que nos meses anteriores o consumo variou entre 86kw e 267kw. Com efeito, não é razoável concluir que a cobrança impugnada reflita o real consumo da autora, haja vista que supera em muito a média mensal, não tendo a parte ré se desincumbido de comprovar o alegado consumo irregular ou vazamento de energia na unidade consumidora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.5. No ponto, impende esclarecer que a tese defensiva de que não foi evidenciada nenhuma irregularidade na unidade consumidora da parte autora, cujo faturamento foi correto e representou o consumo de energia faturado, de acordo com as normas da Resolução normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cabendo à consumidora comprovar a existência de falhas, não se sustenta. O ônus neste caso, pelas razões expostas no item 3 desta ementa, é da parte demandada, o qual não se desincumbiu. Assim, considerando o contexto probatório delineado, que atribui verossimilhança à alegação da parte autora quanto à irregularidade na medição, não há como se considerar devida a cobrança realizada pela demandada, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.6. Precedentes desta Turma Recursal Cível: Recurso Inominado, Nº 50028261420238210141, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 09-11-2023; Recurso Inominado, Nº 50010544020228210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 04-05-2023; Recurso Inominado, Nº 50041641320238210015, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 09-11-2023.7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n. 9099/95.RECURSO IMPROVIDO.”. (TJ-RS - Recurso Inominado: 50054543920238210023 OUTRA, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Data de Julgamento: 11/04/2024, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/04/2024).

Aliás, como salientado na decisão agravada, não foi observada a Resolução da ANEEL que prevê a obrigação de a prestadora de serviço informar, por escrito, o consumidor sobre a irregularidade constatada, com memória descritiva dos cálculos do valor apurado, referentes às diferenças de consumo de energia elétrica e/ou de demandas de potência ativas e reativas excedentes, entre outros elementos essenciais.

Destaque-se que o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade na medição de energia é da prestadora de serviço.

No presente caso, a única prova em que se embasa a agravante para afirmar a existência de vazamento interno na unidade da agravada é a afirmação do seu técnico, sem discriminar o local da ocorrência, tampouco tecer considerações detalhadas sobre o fato.

Assim, não tendo sido demonstrado pela concessionária que o vazamento ocorreu fora do perímetro de sua responsabilidade, é defeso imputar ao consumidor o prejuízo, conforme já decidido por este Tribunal e outros tribunais pátrios.

Quanto à alegação da recorrente de inexistência de dano moral, sob o argumento de que não houve abalo à esfera íntima da agravada que justificasse a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, por se tratar de mero aborrecimento.

Contudo, conforme bem salientado na decisão agravada, o dano moral restou caracterizado diante da cobrança excessiva e das dificuldades enfrentadas pela agravada para solucionar o problema administrativamente, por ocasionar transtornos que ultrapassaram os meros dissabores cotidianos, sobretudo em razão da natureza essencial do serviço.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cobrança indevida, quando acompanhada de outros problemas, como a suspensão do fornecimento e a retirada dos cabos, configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA...Ver ementa completa PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica.
2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização
”(
TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

Por fim,
ad argumentandum
, constata-se que a agravante pugna pela minoração do valor estipulado a título de indenização por danos morais, ao entender que o montante fixado se mostra desproporcional.

Como enfatizado na decisão agravada, o valor da indenização deve observar os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrado com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da indenização, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) foi mantido a título de indenização por dano moral, encontrando-se em conformidade com a jurisprudência fixada por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

Não há, portanto, qualquer excesso no valor arbitrado que justifique sua redução.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
lhe NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025